Tribunal: TJDFT
Processo: 0001409-71.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.340.553/RS. SUSPENSÃO. ART. 40, DA LEI No 6.830/80. INÍCIO AUTOMÁTICO. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO N.o 106, DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Nos termos do art. 134, do CTB, a responsabilidade pela comunicação da transferência do veículo é do alienante, de modo que, na sua omissão, haverá responsabilidade solidária pelas penalidades do automóvel até que haja o devido comunicado. De igual modo, o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/85, impõe responsabilidade solidária referente aos tributos propter rem que incidem sobre o veículo, em caso de ausência da comunicação, de modo que o executado tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda em tela.

2. A prescrição intercorrente, em sede de execução fiscal, é regulada pelo art. 40, e parágrafos, da Lei no 6.830/80, e se verifica pela inércia da Fazenda Pública, durante o processo, após a interrupção do curso do prazo prescricional em decorrência da citação válida ou do despacho citatório. O procedimento exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente foi objeto de debate no REsp repetitivo n.o 1340553 / RS.

3. A partir da ciência pelo exequente da frustração da citação, conta-se o prazo de um (1) ano de suspensão do processo e, ao findar, inicia-se o prazo de cinco (5) anos da prescrição intercorrente. Não efetivada a citação nesse prazo, configura-se a prescrição.

4. Se a demora da citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, não se aplica o Enunciado no 106, da Súmula do STJ.

5. Apelo não provido.